Tribunal: TJSP
Processo: 0012755-98.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de progressão de regime prisional sem realização de exame criminológico. Prática de crime qualificado, sendo a sentenciada reincidente. Necessária análise mais aprofundada acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos. Recurso desprovido.